Tribunal: STF
Processo: AP 563
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental contra decisão que julgou prejudicado anterior Agravo, relativo a pedido de acesso integral aos autos, aos fundamentos de que: (a) os apensos aos quais o assistente de acusação não teve acesso dizem respeito a bens apreendidos, lacrados em malotes da Polícia Federal e já submetidos à perícia (de modo que seu conteúdo, no que diz respeito a esta Ação Penal, já foi incorporado aos autos), não havendo qualquer disposição legal ou justificativa plausível para que seja autorizado o acesso nos termos requeridos; (b) facultada ao assistente de acusação a oportunidade de justificar o acesso pretendido, limitou-se a afirmar que pretende avaliar eventuais medidas judiciais a serem implementadas (fls. 5748), o que, logicamente, já seria plenamente possível com o acesso que já foi garantido aos seus advogados.



    Neste recurso, sustenta o agravante, em síntese, que “o acesso do requerente aos Apensos 14 a 24, que incluem os bens apreendidos com Protógenes Queiroz, é fundamental também para que seja possível examinar a existência de outros elementos que corroborem o fato de que o ex-delegado de Polícia Federal foi corrompido para edificar as Operações Chacal e Satiagraha e que, dessa forma, possam complementar a documentação que compõe a investigação que foi instaurada como desdobramento desta ação penal. O material apreendido pode conter prova do crime de corrupção, do qual Protógenes Queiroz é investigado, sendo eventual prova de corpo de delito”. 



    Requer, assim, a reconsideração da decisão proferida ou o recebimento do pedido como Agravo Regimental, a fim de que seja autorizada a extração de cópia pelo assistente da acusação de todos os documentos relacionados à presente ação penal, em especial dos Apensos 14 a 24 (eDoc. 138).



    É o relatório. DECIDO.



    HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ, assistente de acusação no presente feito, requereu “o acesso aos autos para extração de cópias de todos os documentos que compõem a presente ação penal, inclusive dos apensos e das mídias digitais”. (fl. 5.731).



    Às fls. 5.732 e 5.733, a Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou que “o advogado Rafael Silveira Garcia (OAB/DF 48.029), devidamente constituído pelo assistente de acusação Humberto Rocha Braz, recebeu pen drive contendo cópia do volume 24 até fls. 5.730” do processo.



    Como se conclui pela certidão elaborada pela Gerência de Processos Originários Criminais desta SUPREMA CORTE (fls. 5.793-5.794), os apensos de número 1 a 13 e 25 já estão devidamente incorporados aos autos principais, inclusive já digitalizados, tendo sido facultado o acesso aos advogados.



    Por outro lado, em relação aos apensos de números 14 a 24, assim ficou consignado na referida certidão:



    “apensos 14 a 24, são 11 (onze) malotes lacrados que ‘somente podem ser abertos mediante autorização judicial’ nos termos do encaminhamento de fls. 4452 e da certidão de fls. 5141; na citada certidão tem referência ao ‘Auto circunstanciado de busca e apreensão’ acostado às fls 240-243 do apenso 2 que possui a inscrição RJ-04, como seis dos malotes lacrados, e que traz o rol de bens apreendidos. No Memorando n° 208/2014- SEPINFIDPERIINC/DITECIDPF às fls. 5221-5227 encontra-se também a descrição dos materiais recolhidos nos malotes lacrados e que foram submetidos à perícia”.



    Os apensos aos quais o assistente de acusação não teve acesso dizem respeito a bens apreendidos, lacrados em malotes da Polícia Federal e já periciados (de modo que seu conteúdo já estaria incorporado aos autos, como já afirmado).



    Dessa maneira, RECONSIDERO a decisão anterior e DETERMINO: 



    (1) À SECRETARIA JUDICIÁRIA QUE ENCAMINHE, À POLÍCIA FEDERAL, os apensos de número 14 a 24 (bens apreendidos), para que fiquem acautelados em sede policial;



    (2) IMEDIATO ACESSO aos advogados constituídos do assistente da acusação aos apensos de número 14 a 24, a ser realizado na Polícia Federal.



    Retornem os autos ao arquivo imediatamente.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente